Tribunal: TJMT
Processo: 1032463-32.2024.8.11.0041
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-09-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1032463-32.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Compromisso, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[LIDER CONSORCIO MT 01 LTDA - CNPJ: 24.117.393/0001-86 (APELANTE), BRUNO ALMEIDA DE OLIVEIRA - CPF: 009.158.041-23 (ADVOGADO), CARLOS EDUARDO MENDES DE OLIVEIRA - CPF: 004.438.981-70 (APELADO), GABRIELLE PRADO DA MAIA - CPF: 054.780.201-33 (ADVOGADO), ANDREZA MIRANDA VIEIRA - CPF: 049.646.761-10 (ADVOGADO), CONSORCIO ENERSIM MT01 - CNPJ: 40.970.924/0001-35 (TERCEIRO INTERESSADO), ANDREZA MIRANDA VIEIRA - CPF: 049.646.761-10 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONTRATO DE ADESÃO A CONSÓRCIO PARA GERAÇÃO COMPARTILHADA DE ENERGIA. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. DOCUMENTO PARTICULAR ASSINADO PELO DEVEDOR E POR DUAS TESTEMUNHAS. CERTEZA, LIQUIDEZ E EXIGIBILIDADE CONFIGURADAS. DISTINÇÃO EM RELAÇÃO A CONSÓRCIOS BANCÁRIOS\FINANCEIROS. SENTENÇA CASSADA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta por LÍDER CONSÓRCIO MT 01 LTDA contra sentença proferida nos autos dos Embargos à Execução nº 1032463-32.2024.8.11.004, que reconheceu a inexigibilidade do Termo de Adesão ao Consórcio de Geração Compartilhada de Energia Elétrica e extinguiu a execução nº 1012583-54.2024.8.11.0041, com base na ausência de título executivo extrajudicial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se o Termo de Adesão a Consórcio de Energia, assinado pela executada e por duas testemunhas, que estabelece obrigações líquidas e exigíveis mediante rateio proporcional de despesas consorciadas, configura título executivo extrajudicial válido nos termos do art. 784, III, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Termo de Adesão ao Consórcio (TAC) apresentado na execução está assinado pela devedora e por duas testemunhas, preenchendo o requisito do art. 784, III, do CPC.

A natureza jurídica do consórcio de geração compartilhada de energia se distingue dos consórcios bancários, razão pela qual não se aplica o precedente utilizado pelo juízo de origem.

O TAC prevê expressamente a forma de rateio proporcional das obrigações entre os consorciados e estabelece os percentuais de participação, assegurando a liquidez e exigibilidade da obrigação.

As cláusulas contratuais permitem identificar com precisão os critérios de apuração do débito, não sendo necessária qualquer complementação para se aferir a obrigação executada.

A validade do título e a possibilidade de sua execução não impedem a análise das demais matérias alegadas nos embargos à execução, como excesso de execução e ilegitimidade passiva, que demandam dilação probatória.

A causa não está madura para julgamento (CPC, art. 1.013, § 3º), devendo os autos retornarem à origem para regular instrução e julgamento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

O Termo de Adesão a Consórcio de Geração Compartilhada de Energia, assinado pelo devedor e por duas testemunhas, configura título executivo extrajudicial nos termos do art. 784, III, do CPC.

A existência de cláusula de rateio proporcional e percentual de participação da consorciada supre os requisitos de certeza, liquidez e exigibilidade da obrigação.

Precedentes relativos a consórcios financeiros não se aplicam, por analogia, a consórcios de geração de energia com estrutura contratual distinta.

A presença de matérias de defesa que demandam dilação probatória nos embargos à execução impede o julgamento imediato da causa, impondo o retorno dos autos ao juízo de origem para regular instrução.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível, interposto por LIDER CONSORCIO MT 01 LTDA, contra sentença prolatada pelo Juízo da 3ª Vara Cível de Cuiabá (Dra. Ana Paula da Veiga Carlota Miranda), que, nos autos dos Embargos à Execução nº 1032463-32.2024.8.11.004,
julgou procedente
o seu pleito exordial, para reconhecer a inexigibilidade do título apresentado na execução nº 1012583-54.2024.8.11.0041 e, via de consequência, julgar extinto o feito executivo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, inc. IV c/c art. 803, inc. I, ambos do Diploma Processual Civil.

Por fim, condenou a embargada\exequente\apelante ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Irresignada, aduz a parte recorrente que:

- o Juízo singular se baseou em precedentes de consórcios bancários, que são diferentes da natureza do consórcio em questão, que era para Geração Compartilhada de Energia;

- o Termo de Adesão a Consórcio - TAC, para Geração Compartilhada de Energia possui todos os requisitos para ser considerado título executivo, conforme o artigo 784, III, do CPC.

Nesses termos, requer que o recurso seja conhecido e provido para:

I-) reconhecer a distinção do caso em tela dos precedentes utilizados na sentença;

II-) julgar improcedente os Embargos à Execução, reconhecendo a certeza e liquidez do título executivo extrajudicial;

III-) condenar a Apelada em custas judiciais e honorários advocatícios.

Contrarrazões no id. 284722851.

É o relatório.

Tatiane Colombo

Juíza de Direito Convocada

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares.

A apelada embargou execução de título extrajudicial movida pelo apelante (processo nº 1012583-54.2024.8.11.0041) alegando:

- inexigibilidade do Título (TAC), por não possuir elementos para quantificação direta do débito;

- ilegitimidade passiva, alegando que a desconsideração da personalidade jurídica da empresa deveria ocorrer por incidente específico;

- excesso de execução, alegando que não seria responsável por parcelas vencidas após a alienação de suas cotas em outubro de 2022.

A parte apelada era sócia administradora da BB BAR E RESTAURANTE LTDA (CNPJ 41.087.121/0001-08), baixada por extinção desde 13/07/2023.

Em 15/02/2022, a empresa aderiu ao CONSÓRCIO ENERSIM MT 01 DE ENERGIA ELÉTRICA (geração compartilhada, participação de 2,533%).

A empresa não pagou as cotas-parte vencidas entre 20/08/2022 e 30/06/2023 (R$ 31.660,63).

Devido ao encerramento da empresa, o apelante incluiu a apelada na execução, por ser sócia administradora na assinatura do TAC (arts. 110 e 779, II do CPC).

A Juíza singular julgou procedente os embargos à execução, reconhecendo a inexigibilidade do título apresentado na execução e extinguiu o feito executivo sem resolução do mérito.

Feita essa digressão, entendo que a recorrente tem razão.

O Juízo singular fundamentou, de forma equivocada em precedentes de consórcios bancários para declarar a inexigibilidade do Termo de Adesão ao Consórcio (TAC). Tal abordagem não se aplica ao presente caso, pois o consórcio em questão possui natureza diversa.

O precedente judicial invocado emana de uma ação envolvendo um consórcio imobiliário, cujo objetivo primordial é a compra de imóveis. De natureza essencialmente contratual e associativa, essa modalidade consiste na união de pessoas (físicas ou jurídicas) por meio de contrato, visando o autofinanciamento de bens, sem a participação de operações de crédito, juros bancários ou instituições financeiras.

Regulamentado pela Lei nº 11.795/2008 (Lei dos Consórcios) e supervisionado pelo Banco Central do Brasil, esse tipo de consórcio se distingue por sua estrutura de grupo para autofinanciamento.

O consórcio em questão, diferente de um consórcio bancário\financeiro tradicional, foi estabelecido especificamente para atender às exigências da Instrução Normativa ANEEL. Seu objetivo exclusivo era viabilizar a Geração Compartilhada de Energia no âmbito da Geração Distribuída (GD), que visa a produção de energia elétrica por pequenas unidades geradoras para consumo próprio (Autoconsumo).

O Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) em questão possui todos os elementos e exigências necessários para ser classificado como um título executivo, senão, vejamos.

Conforme o art. 784, III do CPC, um documento particular só constitui título executivo extrajudicial se estiver assinado pelo devedor e por duas testemunhas. A ausência dessas assinaturas impede que o documento seja utilizado como base para uma execução, confira-se:

Art. 784. São títulos executivos extrajudiciais:

(...)

III - o documento particular assinado pelo devedor e por 2 (duas) testemunhas;

Na espécie, verifica-se que presente execução fundamenta-se no "Termo de Adesão ao Consórcio ENERSIM MT 01 DE ENERGIA ELÉTRICA" (id. 149043724 nos autos da Execução).

O referido documento particular que ensejou o ajuizamento da ação de execução impugnada através dos presentes embargos consta as assinaturas de duas testemunhas, confira-se:

Acerca do tema, relevantes são os esclarecimentos do eminente doutrinador Cândido Rangel Dinamarco:

São documentos particulares dotados de eficácia executiva os escritos feitos e assinados pelo autor de uma declaração, ou somente assinados por ele, embora feitos por outrem e por conta de quem assinou e, ao assinar, reconheceu-se a si próprio como sendo um devedor (CPC, art. 371 - supra, n. 1.159); em qualquer das hipóteses, será sempre um sujeito a manifestar a vontade de assumir uma obrigação e a promessa de cumpri-la. Haverá a executividade instituída pelo art. 585, inc. II, do Código de Processo Civil, qualquer que seja a natureza da obrigação, mas desde que presentes os requisitos da certeza e da liquidez (...).

Nos documentos particulares aptos a serem títulos executivos, a vontade do declarante é atestada pela indispensável aposição de sua assinatura (art. 585, inc. II), sem a qual não se atinge um grau de probabilidade da existência do crédito, suficiente a autorizar as condições e coerções inerentes à execução forçada.

O inc. II do art. 585 do Código de Processo Civil expressa a exigência de que, para terem eficácia executiva,
os documentos particulares devem conter também a assinatura de duas testemunhas; esse dispositivo era nitidamente associado ao art. 135 do Código Civil de 1916, que também mandava apor a assinatura de duas testemunhas aos instrumentos particulares dos negócios jurídicos (exigência não reproduzida no art. 221 do Código Civil de 2002). A única e óbvia finalidade que poderia legitimar essa exigência é a disponibilidade das testemunhas para, em caso de eventual impugnação à assinatura dos declarantes ou aos fatos que a antecederam, virem a juízo trazer seu depoimento a respeito; por isso elas são testemunhas
. (in Instituições de direito processual civil. 4. ed. São Paulo: Malheiros Editores, vol. IV, p. 275-276)

A exigência de assinatura de testemunhas em um título executivo extrajudicial não se limita a uma mera formalidade; ela desempenha um papel crucial na segurança jurídica e na comprovação da validade do negócio subjacente.

Essa formalidade atesta que as partes contratantes, especialmente o devedor, manifestaram sua vontade livre e desimpedida ao assumir a obrigação delineada no título. A presença das testemunhas, portanto, fortalece a presunção de que não houve vício de consentimento, como erro, dolo ou coação, no momento da celebração do acordo.

O cumprimento desse requisito legal confere ao instrumento a qualidade de título executivo extrajudicial, habilitando o credor a buscar a satisfação de seu crédito por meio do processo de execução, um procedimento mais célere e eficaz em comparação com as ações de conhecimento.

A
ratio legis
por trás dessa exigência reside na intenção de aumentar a confiabilidade dos títulos executivos extrajudiciais, prevenindo litígios futuros e conferindo maior segurança às relações negociais.

Dessa forma, a assinatura de testemunhas não é um ato periférico, mas sim um elemento essencial que confere executividade ao título extrajudicial e contribui para a estabilidade das transações jurídicas.

Nesse sentido, esta Corte já se manifestou:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CONTRATO DE ARRENDAMENTO –
DOCUMENTO PARTICULAR ASSINADO PELO DEVEDOR E POR DUAS TESTEMUNHAS – ART 784, III DO CPC – TÍTULO LÍQUIDO, CERTO E EXIGÍVEL
– DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

A ação de execução será instaurada caso o devedor não satisfaça a obrigação certa, líquida e exigível, consubstanciada em título executivo.

O dispositivo 784, inciso III do instrumento processual normativo dispõe que é título executivo extrajudicial o documento particular assinado pelo devedor e por duas testemunhas e contrato de arrendamento que atenda tais requisitos pode alicerçar processo de execução.

(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10196584420228110000, Relator.: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 12/04/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 21/04/2023)

EMBARGOS À EXECUÇÃO – TÍTULO EXECUTIVO - REQUISITOS DE VALIDADE - ASSINATURA DE TESTEMUNHAS POSTERIOR À CELEBRAÇÃO - ART. 585, II, CPC - VIABILIDADE DA EXECUÇÃO - RECURSO PROVIDO.

O contrato que instrui a execução se encontra assinado por duas testemunhas
, enquanto a exibida pelo embargante não, no entanto, o contrato que embasa a execução não acarreta a nulidade do feito, uma vez que a legislação não especifica a obrigatoriedade das assinaturas no momento da sua celebração, podendo ser apostas posteriormente.

(TJ-MT - APL: 00004907720098110049 MT, Relator.: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 30/07/2014, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 06/08/2014)

O artigo 783 do CPC dispõe o seguinte:

Art. 783. A execução para cobrança de crédito fundar-se-á sempre em título de obrigação certa, líquida e exigível.

Assim, no caso vertente, além da certeza do título, estão configuradas também a sua liquidez, a qual é possível visualizar como os débitos são computados, confira-se:

Conforme o "Termo de Adesão à Consórcio", o valor da cota-parte seria determinado pelo rateio proporcional entre todos os consorciados, conforme as seguintes cláusulas:

A Cláusula 3.6 do Termo de Adesão à Consórcio aborda a atualização do débito em caso de inadimplência, conforme transcrito:

Em suma, o Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) firmado entre as partes apresenta-se suficientemente claro, certo e líquido, visto que:

a-)
está devidamente assinado pela embargante/apelada e por duas testemunhas;

b-)
define o percentual de participação da empresa consorciada (2,533%);

c-)
prevê expressamente a forma de apuração das obrigações financeiras, com base no rateio proporcional das despesas.

Desse modo, haja vista que o Termo de Adesão ao Consórcio em questão não se enquadra no consórcio citado no precedente judicial recorrido, e por possuir clareza, certeza e liquidez, além de cumprir todos os requisitos legais para ser considerado título executivo, impõe-se seu reconhecimento como tal, sendo necessária a reforma da sentença.

Diante da necessidade de instrução probatória nos embargos à execução, em virtude das matérias de defesa apresentadas pela executada/apelada, não se configura a hipótese de causa madura prevista no art. 1.013, § 3º, do CPC. Portanto, impõe-se a cassação da sentença e a devolução dos autos para regular processamento.

Conclusão.

Com tais considerações, conheço do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para cassar a sentença e determinar o retorno dos autos para o devido processamento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/08/2025